Tribunal: TJSP
Processo: 1011026-07.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. PRESCRIÇÃO. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. JUROS DE MORA.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento

Ementa:

REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. PRESCRIÇÃO. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. JUROS DE MORA.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
3. A autora juntou documentos necessários ao ajuizamento do feito. Apresentou laudo técnico e comprovou pagamento da indenização à segurada. Desnecessárias outras provas.
4. Nas ações de regresso da seguradora contra a causadora do dano, a jurisprudência tem se pacificado no sentido de que os juros de mora são devidos desde o desembolso. Precedente.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aRegistro: 2020.0000153899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011026-07.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011026-07.2019.8.26.0068 -Voto no 51269b
2
VOTO No : 51269b
APEL.No : 1011026-07.2019.8.26.0068
COMARCA : BARUERI
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS S/A
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO
DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA
RÉ. PRESCRIÇÃO. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
JUROS DE MORA.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão
da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica),
todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta
a prestação de serviços.
3. A autora juntou documentos necessários ao ajuizamento do
feito. Apresentou laudo técnico e comprovou pagamento da
indenização à segurada. Desnecessárias outras provas.
4. Nas ações de regresso da seguradora contra a causadora do
dano, a jurisprudência tem se pacificado no sentido de que os juros
de mora são devidos desde o desembolso. Precedente.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 2221/226, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais S/A contra Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A para
condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 6.900,00, corrigido pela tabela
Depre e juros de mora de 1%, a partir do desembolso. Honorários de sucumbência
foram fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida defendendo cerceamento de
defesa, ante a não realização de perícia; alega que não nos autos comprovação de
sobrecarga e nexo entre os de entre os danos; falta de documentos essenciais à
propositura da ação;; necessidade de apresentação dos equipamentos danificados
para submissão a perícia; equívoco na fixação do termo inicial dos juros moratórios.
Pugna pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011026-07.2019.8.26.0068 -Voto no 51269b
3
É o relatório.
A autora, ora apelante, narrou ter firmado contrato de seguro
com o condomínio denominado SMF Comercial Ltda. E que, na data de 22.11.2016,
por conta de oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela ré, teriam
ocorrido danos em aparelhos eletrônicos da segurada.
Noticiado o sinistro, a seguradora teria providenciado vistoria
nos aparelhos sinistrados e pagado o valor respectivo ao segurado.
Para prova dos fatos constitutivos de seu direito, tais como
cópias da apólice; relatório de regulação de sinistro; de orçamentos e pesquisas de
preços para compra de aparelhos novos: planilha dos valores e de comprovação do
crédito em conta (fls. 17/80).
Os documentos apresentam-se suficientes para o acolhimento
da pretensão autoral, como corretamente assentou o douto magistrado “a quo”, não
havendo que se falar em perícia.
A Lei 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências), em seu artigo 6o, prevê que “toda concessão ou
permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato”.
No § 1o , define “serviço adequado”, com sendo “o que satisfaz
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
O direito à reparação dos prejuízos decorrentes da má-
prestação desses serviços encontra albergue em todo o arcabouço jurídico pátrio.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prevê que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011026-07.2019.8.26.0068 -Voto no 51269b
4
A legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria do
risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na
prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos
de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3o, inciso II), inocorrentes à espécie.
A mesma tese também foi adotada pelo novo Código Civil, que
reza que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo” (art. 927) e “...independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (parágrafo
único).
Com efeito, não restam dúvidas que a atividade desenvolvida
pela ré resulta em proveito ao agente ao mesmo tempo em que acarreta riscos
patrimoniais a terceiros. Riscos estes inerentes ao negócio que desenvolve,
impedindo, desse modo, que se alce um episódio como o que ora se aprecia, à
categoria de imprevisível ou mesmo inevitável.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica, que
provocou danos em equipamentos do segurado. Relação de consumo configurada.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público. Inteligência dos
arts. 37, §6o, da CF e 14, do CDC. Inobservância da Resolução 414/2010, da
ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço público. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas excludentes de responsabilidade
(art. 14. §3o do CDC). Dever de indenizar da Concessionária reconhecido. Sentença
mantida. Recurso improvido.(TJSP-26a Câmara de Direito Privado, ap
1026874-66.2014.8.26.0114, rel. Bonilha Filho, j. 20.10.2016)
“AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de empresa segurada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011026-07.2019.8.26.0068 -Voto no 51269b
5
razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF) Restrição
ao ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora (Resolução 61/04
Aneel) que não se admite Temporal e queda de raios que não se configuram caso
fortuito ou força maior Danos que podem ser evitados com a utilização de
tecnologia adequada Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado Verba despendida a título de regulação de sinistro que não integra a
obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso adesivo
desprovidos” (TJ/SP, Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 30.06.2015).
Não vingam, portanto, as teses de ausência de documentos
essencial ao ajuizamento da ação.
Demonstrado o dano, o nexo de causalidade com os serviços
prestados pela ré e o pagamento da indenização (conforme documentos que
escoltaram a peça vestibular da ação), cumpre à concessionária de energia ressarcir
a empresa seguradora pelo valor que desembolsou, atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora, desde desembolso.
Nas ações de regresso da seguradora contra a causadora do
dano, a jurisprudência tem se pacificado no sentido de que os juros de mora são
devidos desde o desembolso.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE COISA. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. Consoante o entendimento jurisprudencial
desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada pela seguradora contra o
causador do sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. Agravo Regimental desprovido. (STJ-3a T., AgRg no
REsp 1249909/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.2.2013)
As razões recursais, em suma, não conseguiram abalar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011026-07.2019.8.26.0068 -Voto no 51269b
6
fundamentos da r. sentença reptada.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator